Tribunal: TJSP
Processo: 2056537-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDNTE – Arresto de bens – Inadmissibilidade – Hipótese em que não configurados os requisitos para concessão da medida nos termos do artigo 300 do CPC – Executada que sequer foi citada – Decisão mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056537-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., é agravado JOACIR
RIBEIRO EIRELI – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2056537-84.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 45687
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45687
AGRV.No: 2056537-84.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVO HORIZONTE
AGTE. : REDE BRASIL DISTR. E LOGISTICA LTDA
AGDO. : JOACIR RIBEIRO EIRELI ME
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDNTE Arresto de bens
Inadmissibilidade Hipótese em que não configurados os
requisitos para concessão da medida nos termos do artigo
300 do CPC Executada que sequer foi citada Decisão
mantida - Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra
r.decisão que ora se transcreve: “Ante o exposto, declaro
a
ilegitimidade
passiva
de
JOACIR
RIBEIRO
(pessoa
física), e julgo extinto o processo em relação a este,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Por não vislumbrar nos autos os elementos
necessários à concessão da tutela cautelar antecedente,
indefiro o arresto de bens da empresa executada. Por
conseguinte, determino à parte autora que emende sua
petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento, nos termos do parágrafo único do artigo
305 c/c §6o, do artigo 303, ambos do Código de Processo
Civil. Intime-se..”
Sustenta a agravante que presentes os
requisitos legais, especialmente pelo risco de dao
irreparável ou de difícil reparação. Aponta o periculum
in mora, uma vez que a agravada já alienou todas as
mercadorias adquiridas, e pode vir a fechar o
estabelecimento e curto espaço de tempo. Aduz que a
requerida
está
em
estado
de
insolvência, conforme
relatório
de
restrições
da
Serasa,
que
aponta
extraordinário endividamento. Ressalta que a requerida
não possui qualquer bem livre e desembaraçado, em seu
nome, e que o objeto da tutela é salvaguardar a
possibilidade de penhora em futura execução. Requer
provimento ao agravo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A autora propôs a presente tutela cautelar
antecedente (arresto) pretendendo o arresto de todos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2056537-84.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 45687
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
quaisquer bens que possam assegurar o valor da dívida de
R$37.225,99.
Alega que é credor da agravada em razão da
emissão de 21 duplicatas emitidas e inadimplidas.
Coligiu
ao
pedido,
fotos
do
estabelecimento comercial da empresa e extrato de órgão
de proteção ao crédito..
A
decisão
agravada,
entre
outras
determinações, indeferiu o arresto por ausência dos
requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ponto sobre a
qual se insurge a recorrente.
Em que pese o inconformismo da agravante,
a r.decisão deve ser mantida por seus jurídicos fundamentos. A finalidade da medida cautelar de
arresto, prevista no diploma processual anterior, era
assegurar o resultado prático da ação principal, bastando
para a concessão da medida, naquela hipótese, o risco de
dano e o perigo da demora.
No mesmo sentido:
“O artigo 813 do Código de Processo Civil
deve
ser
interpretado
sob
o
enfoque
ampliativo,
sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras
hipóteses que não somente as expressamente previstas no
dispositivo legal” (STJ
3a Turma, REsp 909.478, Min.
Nancy Andrighi, j.09.08.07, DJU 27.08.07).
Ainda que tal medida não tenha sido
reproduzida no Novo Código de Processo Civil, de fato,
possível a concessão do pleito, mas desde que preenchidos
os requisitos legais para tutela, especialmente a o
perigo de dano ou o resultado útil do processo, previstos
no artigo 300 do Código de Processo Civil, como
mencionado na decisão agravada.
Entretanto,
no
caso
em
comento,
o
fundamento para o pedido de arresto liminar é o próprio
descumprimento da obrigação objeto de ação de execução.
Como leciona Humberto Theodoro Júnior:
“O direito de obter o arresto não nasce

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2056537-84.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 45687
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
para o credor de sua simples posição de titular de uma
obrigação de dinheiro. Hão de ser atendidos requisitos
gerais das medidas cautelares e, ainda, requisitos
particulares da medida que, in casu, é uma providência
preventiva específica. Segundo o art. 814, são requisitos
essenciais para o deferimento do arresto: I prova literal
de dívida líquida e certa; e II prova documental ou
justificação de algum dos casos de perigo de dano
jurídico
mencionados
no
art.
813.
Tais
requisitos
correspondem respectivamente, aos pressupostos genéricos
da tutela cautelar, que são o fumus boni iuris (no I) e o
periculum in mora (no II), os quais são individualizados
de maneira a amoldar-se às particularidades da medida
específica que é o arresto. Para que se torne viável,
portanto, o arresto, mister se faz que os dois requisitos
do art. 814 se achem provados cumulativamente” (Curso de
Direito Processual Civil, 43a ed, Rio de Janeiro,
Forense, 2008, vol II, p.562)
Nota-se que os executados ainda, sequer
foram citados para ação de execução, o que demonstra a
prematuridade do pedido, e não há registro nos autos de
qualquer conduta tendente a dilapidação do patrimônio,
com o intuito de lesar a cooperativa credora, a
justificar a medida excepcional.
No mesmo sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte, ainda sob a égide do diploma processual
anterior:
“MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - Decisão agravada que
indeferiu a liminar sem a oitiva da parte contrária -
Correção - Ausentes os requisitos dos artigos 813 e 814
do CPC - Ausentes os indícios da alegada dissipação de
patrimônio - Réus que ainda não foram citados - Concessão
de liminar sem a oitiva da parte contrária que somente
tem cabimento em situações excepcionais, o que não é o
caso - Decisão mantida - Recurso desprovido” (A.I.
0394382-63.2010.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. De Santi Ribeiro, j. 07.12.2010);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PEDIDO INCIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO

INAUDITA ALTERA PARS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONFIGURADA
A HIPÓTESE DO ART. 813, DO CPC - CITAÇÃO QUE SE FAZ
NECESSÁRIA - POSSIBILIDADE DE ARRESTOEXECUTIVO, APÓS
TENTATIVA DE CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 653, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJSP, AI 0183854-80.2012.8.26.0000,
Rel. Fernandes Lobo, j.20.09.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2056537-84.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no 45687
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Neste contexto, em se tratando de medida
excepcional, imprescindível a demonstração concreta do
perigo de dano, que não fica evidenciada somente pelo
inadimplemento da obrigação assumida ou pela existência
de pendências financeiras pela devedora, além do que a
medida não pode servir de expediente para subversão da
ordem de pagamento dos créditos.
Assim, ausentes os requisitos legais para
a medida, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator